Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738526-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BARBOSA TEIXEIRA AGRAVADO: MANOEL GERVASIO PINHEIRO DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BARBOSA TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0712762-77.2024.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de MANOEL GERVASIO PINHEIRO DE CARVALHO, indeferira o pedido do advogado JOÃO PAULO OSTERNO DE MACEDO, que requereu a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) do crédito a seu favor, a título de honorários contratuais. A r. decisão agravada (ID. 248621492) indeferira o pedido de reserva de honorários por reputar que a petição aviada na origem (ID. 248392927, origem) não apenas requer a reserva dos honorários processuais incontroversos, mas sim a apuração daqueles decorrentes do contrato apresentado como documento, no montante de 30% (trinta por cento) do crédito obtido - para além dos 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, § 1o, e art. 85, §14 do CPC. O juízo de primeiro grau, ao final, indicou que a execução dos honorários contratuais deverá ser objeto de ação própria. Em suas razões recursais (ID. 76089671), o causídico do agravante, em defesa de direito próprio, alega que a ação de execução originária vem sendo objeto de penhora no rosto dos autos de outros processos, sobretudo do Cumprimento de Sentença n. 0701335-19.2020.8.07.0009, consoante decisão de ID. 233508248, origem, daqueles autos. Aduz que há, nos autos originários, determinação de penhora mensal da remuneração do exequente (seu cliente), de 10% da remuneração líquida, até o adimplemento do débito, que serão mensalmente transferidos à conta judicial vinculada à execução originária, nos termos da decisão proferida em 09/6/2025 (ID. 238823153, origem). Assevera que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, afronta a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. Acrescenta que o CPC, em seu art. 85, §14, e o Estatuto da Advocacia, no art. 22, §4o, reconhecem o direito do advogado ao recebimento de honorários de natureza alimentar, podendo requerer o destaque diretamente nos autos, sem necessidade de ação autônoma, desde que juntado contrato antes da expedição do precatório ou mandado de levantamento. Argumenta que a natureza jurídica da verba advocatícia é alimentar, equiparada aos créditos trabalhistas, de forma que a eventual constrição no rosto dos autos não pode alcançar os valores devidos ao patrono, impondo-se o destaque prévio para assegurar sua subsistência e a de sua família. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a reserva dos honorários contratuais de 30% sobre os valores penhorados do executado, antes da expedição do respectivo alvará. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela recursal postulada. Em cumulação subsidiária de pedidos, formula que seja viabilizada a reserva de honorários em qualquer percentual possível. Sem preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Registre-se que, para o pagamento do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, porquanto ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS1. Observo que não fora anexada aos autos a certidão automática do comprovante de pagamento e, em consulta ao sistema PAGCUSTAS, consta a informação de que não existe ordem de pagamento criada, ou pendente, para este recurso, in verbis: Ademais, incontroverso que, na origem, o exequente litiga sem postulação ao benefício da gratuidade de justiça, e com integral recolhimento das custas antecipadas, como se vê do documento de ID. 198674025, origem. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recurso fora interposto em 09/09/2025, e que até o momento não houve o pagamento do preparo, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 13:47:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora